Tribunal: TJMT
Processo: 1007100-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007100-11.2020
EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMBARGADA: ANDREY REGIO FARIAS MARTINS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO – NOME DA PARTE EMBARGADA E VALOR DA CAUÇÃO ESCRITOS EQUIVOCADAMENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a decisão monocrática deste Relator, que ao deferir a liminar recursal pleiteada, equivocadamente exarou o nome da parte embargada e o valor da caução diferente do constante nos autos.
Decido
Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve erro material, razão pela qual o seu saneamento é a medida que se impõe.
A primeira é no sentido de que houve um equívoco nas partes constantes da decisão, sendo que onde consta como agravado “Walter Bussadori Junior” deveria constar “Andrey Regio Farias Martins”.
A segunda é de que o valor que deve ser depositado a título de caução constante no dispositivo se encontra equivocado. Este juízo determinou o depósito da quantia de R$ 6.155,82, sendo que o valor correto a ser depositado é de R$ 28.515,15, consoante inicial do processo originário.
Com essas considerações, conheço dos aclaratórios e ACOLHO-OS, para corrigir os erros materiais aventados, ficando retificado o nome da parte embargada como Andrey Regio Farias Martins, bem como, que o valor que deve ser depositado a título de caução constante no dispositivo da liminar recursal é de R$ 28.515,15 (vinte e oito mil, quinhentos e quinze reais e quinze centavos).
Publique-se imediatamente a presente decisão monocrática para conhecimento dos interessados.
Em seguida, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento do processo.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR